Tribunal: STF
Processo: HC 254714
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 182.106/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, além de a Agravante ser flagrada com razoável quantidade e variedade de entorpecentes, somada aos demais elementos (balança de precisão, quatro sacos de eppendorfs com aproximadamente 4.000 (quatro mil) unidades e caderno de anotação de tráfico), possui diversas anotações criminais, todas pelo crime de tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada sua periculosidade, bem como a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    2. Outrossim, foi ressaltado que a Agravante usava sua residência para armazenar os entorpecentes, possivelmente em associação com organização criminosa de quem os adquire, além de ter ela sido flagrada novamente por tráfico de drogas, por duas vezes, após anteriores concessões de liberdade provisória, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 5 — grifei).  



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de liminar, eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, para CASSAR a DECISÃO da SEXTA TURMA do STJ no RECURSO EM HABEAS CORPUS nº 182106, determinando que a Paciente Cumpra prisão Domiciliar, com fundamento no artigo 227 da CF, Artigo 318 A do CPP e Habeas Corpus Coletivo 143.641 SP.



    b) Que no mérito seja confirmada a liminar (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.  



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do Habeas Corpus 232.231/RS, da minha relatoria, impetrado em favor da paciente com a mesma causa de pedir e pedidos idênticos. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Naquela oportunidade, deneguei a ordem, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, além de a Agravante ser flagrada com razoável quantidade e variedade de entorpecentes, somada aos demais elementos (balança de precisão, quatro sacos de eppendorfs com aproximadamente 4.000 (quatro mil) unidades e caderno de anotação de tráfico), possui diversas anotações criminais, todas pelo crime de tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada sua periculosidade, bem como a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    2. Outrossim, foi ressaltado que a Agravante usava sua residência para armazenar os entorpecentes, possivelmente em associação com organização criminosa de quem os adquire, além de ter ela sido flagrada novamente por tráfico de drogas, por duas vezes, após anteriores concessões de liberdade provisória, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    3. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 3, p. 145, grifei)



    Com efeito, as circunstâncias concretas da prática do ilícito, aliadas ao descumprimento de cautelares anteriormente decretadas, permitem afastar a aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal.



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado das filhas menores de 12 anos, do seu envolvimento com organização criminosa, da atividade delitiva ocorrida na sua residência e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e voltado a reiterar no crime de tráfico de drogas no contexto familiar. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 205.594 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 175.311 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2019, grifei).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 172.188 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2019, grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Essa decisão transitou em julgado no dia 31/10/2023.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus.



     Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator